Tribunal: TJES
Processo: 5006760-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006760-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006760-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Praia Bag Artefatos de Couro LTDA ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1910112)

em razão da
DECISÃO
(ID 2272303, págs. 57/61, integralizada nas págs. 77/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
apesar de o Magistrado de Piso haver rejeitado

a exceção de pré-executividade,
“
acolheu o fundamento da exceção no sentido que o crédito tributário havia sido reduzido para R$ 1.247.879,27”;

II)
“
a decisão recorrida não aceitou os fundamentos do Estado e reconheceu o excesso de execução, porém, deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Agravante”;
III)
“é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência”.

Despacho (ID 1919970) determinando a intimação do Recorrido para apresentação de Contraminuta,

tendo em vista a inexistência de pedido de concessão de efeito suspensivo, ou de efeito ativo, ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Devidamente intimada, a parte Recorrida apresentou Contraminuta no ID 2011955.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5006760-46.2021.8.08.0000

Recorrente: Praia Bag Artefatos de Couro LTDA ME

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

PRAIA BAG ARTEFATOS DE COURO LTDA ME
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 1910112)

em razão da
DECISÃO
(ID 2272303, págs. 57/61, integralizada nas págs. 77/78) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

proposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da Recorrente, cujo
decisum
rejeitou a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
apesar de o Magistrado de Piso haver rejeitado

a Exceção de Pré-executividade,
“
acolheu o fundamento da exceção no sentido que o crédito tributário havia sido reduzido para R$ 1.247.879,27”;

II)
“
a decisão recorrida não aceitou os fundamentos do Estado e reconheceu o excesso de execução, porém, deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Agravante”;
III)
“é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial n° 1.764.405/SP
, sob o
rito dos Recursos Repetitivos
, sentido de que
é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo
,
in litteris:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VII. (...)
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. (...) O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.
IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”

(
STJ,
REsp 1764405/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO
. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. ART. 20 DO CPC.

1.
A exceção de pré-executividade contenciosa e que enseja a extinção da relação processual em face de um dos sujeitos da lide, que para invocá-la empreende contratação de profissional, torna inequívoca o cabimento de verba honorária, por força da sucumbência informada pelo princípio da causalidade
. (...) 7. Agravo regimental desprovido.”

(
STJ,
AgRg no REsp 1180908/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 25/08/2010)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
Exceção de Pré-Executividade
proposta pelo Recorrente
foi rejeitada pelo Magistrado de Piso
, por considerar que,
“
no que concerne a redução dos valores exequendo, a CDA averbada anexada ao ID.05968/2016 comprova que o Exequente/excepto em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória já averbou a CDA, assim sendo com fulcro na Sumula 392 do STJ não há de se falar em extinção da presente execução fiscal
”.

Assim, certo é que não houve redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção, tendo sido a sobredita Exceção de Pré-Executividade rejeitada, expressamente, na medida em que o crédito exequendo já havia sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016.

Diante disso, havendo rejeição da Exceção de Pré-Executividade, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO REJEITADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, no julgamento do Recurso Especial n° 1.764.405/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo.

II.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Exceção de Pré-Executividade proposta pelo Recorrente foi rejeitada pelo Magistrado de Piso, por considerar que,
“no que concerne a redução dos valores exequendo, a CDA averbada anexada ao ID.05968/2016 comprova que o Exequente/excepto em atenção a Decisão proferida nos autos da Ação Anulatória já averbou a CDA, assim sendo com fulcro na Sumula 392 do STJ não há de se falar em extinção da presente execução fiscal”.

III.
A rigor, n
ão subsistiu redução do valor exequendo pelo acolhimento da referida Exceção de Pré-Executividade, tendo sido a mesma expressamente rejeitada, na medida em que o crédito executado, oportunamente, já havia sido reduzido pelo próprio Ente Estatal Excepto, com a respectiva averbação da CDA nº 05968/2016.

IV.
Havendo rejeição da Exceção de Pré-Executividade, não há falar-se em fixação de honorários advocatícios.

V.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.